Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602322-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
25/08/2023
Número: 0602322-22.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ADIRCE MILOCA DANNENHAUER - ELEICAO 2022
ADIRCE MILOCA DANNENHAUER DEPUTADO ESTADUAL, NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADIRCE MILOCA DANNENHAUER
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
ADIRCE MILOCA DANNENHAUER (REQUERENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697604
25/08/2023
13:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.324

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602322-22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADIRCE MILOCA DANNENHAUER DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
REQUERENTE: ADIRCE MILOCA DANNENHAUER
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
D I V E R G Ê N C I A D E D E S P E S A S
CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E DA BASE DE DADOS DA
J U S T I Ç A
E L E I T O R A L .
IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO AO
P A R T I D O .
P R I N C Í P I O
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. A diferença entre o valor pago por serviço
contratado ou produto adquirido e aquele
efetivamente comprovado por documento
fiscal idôneo constitui sobra financeira de
campanha.

2. A diferença entre os valores contratados,
mediante recursos privados, e não
comprovados deve ser depositada na conta
do partido destinada à movimentação de
"Outros Recursos", nos termos do art. 50,
Num. 43697604 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513264232200000042657655
Número do documento: 23082513264232200000042657655
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:50:21

inciso I e § 4º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

3. Não obstante, se a omissão representa
valor de pequena monta no contexto global
da prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução ao respectivo
partido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ADIRCE
MILOCA DANNENHAUER, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo NOVO,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43299195).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43603570).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou prestação de contas
retificadora nos ids nº 43616050 e seguintes, bem como manifestação (id. 43616173).

Em nova análise, o órgão emitiu parecer técnico mantendo a aprovação com
ressalvas das contas (id. 43639631).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43649464).

É o relatório.

Num. 43697604 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513264232200000042657655
Número do documento: 23082513264232200000042657655
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:50:21

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
1.741,53, sendo R$ 1.241,53 provenientes de recursos estimáveis em dinheiro de partido
político (Outros Recursos) e R$ 500,00 de recursos financeiros de partido político (Outros
Recursos).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 627 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como única irregularidade
a divergência entre as informações relativas à despesa referente à nota fiscal nº 220,
informada em valor superior na prestação de contas.

Neste aspecto consignou o parecer conclusivo (id. 43603570):

Em sede de manifestação (id. 43616173), alegou a prestadora que houve
erro material na digitação do número da nota fiscal informada na prestação de contas,
sendo correta aquela juntada no id. 43616175. Ainda, aduz que a divergência quanto à
nomenclatura do fornecedor se deve à diferença entre sua razão social e o nome fantasia,
atribuindo, por fim, a discrepância quanto aos valores a suposto frete cobrado para
entrega dos produtos.

Diante dos documentos apresentados, constou em novo parecer técnico (id.
43639631):

Acerca da comprovação dos gastos eleitorais, assim dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:
Num. 43697604 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513264232200000042657655
Número do documento: 23082513264232200000042657655
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:50:21

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Do que consta nos autos, verifica-se que a nota fiscal apresentada pela
prestadora (id. 43616175), além de apresentar o valor de R$ 240,00, não menciona
qualquer quantia a título de frete.

Nessa toada, entende-se presente a irregularidade apontada, visto que o
valor pago é divergente do constante na nota fiscal n° 220, inexistindo, portanto,
comprovação desse pagamento a maior, no valor de R$ 10,00.

O objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos,
despesas e suas origens. A existência de irregularidade nas despesas potencializa a
incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.

Nesse prisma, o referido vício denota a existência de sobra financeira de
campanha e enseja a devolução do montante, a ser depositado na conta do partido da
circunscrição do pleito, destinada a Outros Recursos, em observância à origem dos
recursos empregados, na forma do disposto no art. 50, I, e seus §§ 1º, 2º e 4º, da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata
ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos
na contabilidade do partido político.
Num. 43697604 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513264232200000042657655
Número do documento: 23082513264232200000042657655
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:50:21

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem ser alienados ao final da campanha,
revertendo os valores obtidos com a venda para o Tesouro Nacional, devendo o
recolhimento dos valores ser realizado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) e
comprovado por ocasião da prestação de contas.

§ 7º Os bens permanentes a que se refere o parágrafo anterior devem ser alienados pelo
valor de mercado, circunstância que deve ser comprovada quando solicitada pela Justiça
Eleitoral. [grifou-se]

De outra sorte, a irregularidade, no valor de R$ 10,00, que equivale a 0,57%
do total da movimentação da campanha (R$ 1.741,53), possibilita a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual não atinge o
limite máximo de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo TSE como
parâmetro, conforme entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO VALOR. MONTANTE
SIGNIFICATIVO. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DESPROVIMENTO. 1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. 2. Contudo, se
a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas
do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A ausência de comprovação pelo
candidato de doações estimáveis em dinheiro declaradas na prestação de contas é
irregularidade grave capaz de comprometer a transparência das contas, mormente diante do
valor expressivo, sendo mister a desaprovação das contas. 4. Recurso conhecido e
desprovido.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]

Num. 43697604 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513264232200000042657655
Número do documento: 23082513264232200000042657655
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:50:21

Deste modo, entendo que a falha constatada não comprometeu a análise da
prestação de contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, impõem-se apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da
manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se APROVAR COM
RESSALVAS as contas prestadas relativas às eleições de 2022, apresentadas por ADIRCE
MILOCA DANNENHAUER, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo NOVO, com
determinação de depósito da quantia de R$ 10,00 (dez reais) na conta do órgão partidário, na
circunscrição do pleito, destinada à movimentação de "Outros Recursos", no prazo de 5 (cinco)
dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Oficie-se ao órgão partidário estadual do Novo, dando-lhe ciência da
determinação contida nesta decisão.

Ciência à Seção de Contas Partidárias deste Tribunal, para fins de
averiguação quando da análise das contas anuais do partido.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602322-22.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ADIRCE MILOCA DANNENHAUER DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADA: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537 - REQUERENTE: ADIRCE MILOCA
DANNENHAUER - Advogados do REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES -
MG0131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Num. 43697604 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513264232200000042657655
Número do documento: 23082513264232200000042657655
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:50:21

Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697604 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:26:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513264232200000042657655
Número do documento: 23082513264232200000042657655
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/08/2023 15:50:21